Tribunal: CARF
Processo: 10923.000176/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10923.000176/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.348 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
EMBALAGENS FLEXIVEIS DIADEMA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DÉBITOS. INADIMPLEMENTO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Ausente a quitação de débitos no prazo de vencimento, incidem os acréscimos
moratórios.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de
forma que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos
em que o pagamento ou a compensação se dá a destempo.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário que dava provimento
parcial, para aplicar a denúncia espontânea. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.346, de 22 de março de
2023, prolatado no julgamento do processo 10923.000174/2010-02, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10923.000176/2010-93
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000176/2010-93

A empresa recorrente apresentou PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
para ressarcimento de IPI e solicitou compensação de débitos. Em Despacho Decisório, o valor
do crédito solicitado/utilizado foi integralmente reconhecido. Porém, considerando que o crédito
reconhecido revelou-se insuficiente para compensar os débitos informados, foi homologada
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP do presente processo e informado não
haver valor a ser restituído/ressarcido para o outro PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade acompanhada de documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que ao se analisar o documento
“PER/DCOMP Despacho decisório – Detalhamento da Compensação” verifica-se que, para
quitação dos valores devidos a título de PIS e COFINS Não-Cumulativos apurados foi
considerado que era devida multa de mora, além do principal e dos juros. Alega, entretanto que a
exigibilidade dos créditos tributários estava suspensa no momento em que se deu a quitação dos
tributos via compensação (exigibilidade a qual ainda se encontra suspensa), razão pela qual não
era devida qualquer multa de mora, devendo ser excluídos, do montante passível de ser quitado,
os valores lançados a título de multa da coluna “valor utilizado do crédito na data da valoração”,
homologando-se, pois a compensação realizada.
Aponta
que
em
31/10/2006
impetrara
Mandado
de
Segurança
(2006.61.14.006540-7) tendo por objeto a exclusão dos valores devidos a título de ICMS pela
requerente da base de cálculo do PIS e COFINS por ela devidos, tendo sido proferida sentença
concedendo a segurança para declarar a inexistência de relação jurídica tributária a obrigar o
impetrante ao recolhimento da COFINS e do PIS calculados englobando-se o ICMS em sua base
de cálculo.
Após a prolação de referida sentença, a partir do período de apuração 5/2007, a
Requerente passou a apurar o PIS e a COFINS excluindo-se de sua base de cálculo os valores
devidos a título de ICMS.
Entretanto, em 20/10/2008, apesar de se encontrar plenamente válida, vigente e
eficaz a sentença referida e, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito tributário no que tange
à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, a requerente optou por quitar os
valores que deixou de recolher entre 11/2007 e 07/2008, tendo, inclusive, efetuado a retificação
da DCTF, fazendo constar os valores devidos em decorrência da dita exclusão. Em decorrência
da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havia de se falar em incidência de multa
de mora quando da quitação do tributo via compensação, razão pela qual, ao apresentar suas
PER/DCOMPs não fez constar nenhum valor devido a título de multa.
Fundamenta a impossibilidade de exigência de multa de mora nos termos do art.
151, IV do CTN e também no art. 63, §2o da Lei n° 9.430/1996.
Assim, há que ser excluído do documento “PER/DCOMP Despacho Decisório –
Detalhamento da Compensação” o valor de débitos atinentes a multa de mora, permanecendo
como devidos exclusivamente os valores a título de “principal” e “juros”.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DÉBITOS. INADIMPLEMENTO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000176/2010-93

Ausente a quitação de débitos no prazo de vencimento, incidem os acréscimos
moratórios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
em 31/10/2006, impetrou mandado de segurança contra ato do Delegado
da Receita Federal em São Bernardo do Campo/SP, o qual foi distribuído para 3a Vara Federal
daquela Seção Judiciária sob no 2006.61.14.006540-7, tendo por objeto a exclusão dos valores
devidos a título de ICMS pela Recorrente da base de cálculo do PIS e COFINS por ela devidos;
(ii)
em 27/4/2007, foi proferida sentença, a qual julgou procedente o pedido
inicial e, em consequência, para declarar a inexistência de relação jurídica tributária a obrigar o
impetrante ao recolhimento da COFINS e do PIS calculados englobando-se o ICMS em sua base
de cálculo, e em consequência o direito da impetrante à compensação dos valores relativos aos
recolhimentos a maior, nos termos contidos no corpo da sentença, valor este que deverá ser
corrigido monetariamente até a efetiva compensação, incidindo a taxa SELIC, sendo que a
compensação poderá ser realizada entre quaisquer tributos administrados pela Receita Federal,
conforme a legislação vigente à época de sua realização;
(iii)
a Fazenda Nacional interpôs apelação em face da referida sentença, que,
em 15/04/2011, foi provida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, denegando a sentença
que reconheceu o direito de a Requerente excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS dos
valores por ela devidos a título de ICMS;
(iv)
interpôs recurso extraordinário, que estava sobrestado, aguardando o
julgamento do recurso extraordinário no 574.706, com repercussão geral reconhecida pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal;
(v)
com a decisão definitiva sobre o tema, pelo Plenário da Colenda Corte,
declarando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
em 15/03/2017, o recurso extraordinário interposto aguarda o seu provimento, confirmando a
sentença de primeiro grau;
(vi)
fato é que, entre novembro/2007 e julho/2008, tinha o pleno direito de
apurar o PIS e a COFINS, excluindo-se de sua base de cálculo os valores devidos a título de
ICMS;
(vii)
naquele período, a exigibilidade da parcela do ICMS incluída na base das
contribuições estava com a exigibilidade suspensa, não havendo que se falar na aplicação de
multa de mora quando da quitação do tributo via compensação;
(viii) a impossibilidade de exigência de multa de mora quando da compensação
realizada tem fundamento legal (art. 151 do CTN);
(ix)
a despeito da referida sentença ter sido reformada em 2011, durante a
vigência da decisão judicial, tem o direito de recolher o PIS e a COFINS, sem a cominação de
multa, apenas com a incidência de juros, uma vez que o tributo somente passaria a ser devido
após o prazo de 30 dias, a contar da publicação da decisão, conforme dispõe o artigo 63 da Lei
9430/1996;
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000176/2010-93

(x)
o crédito de IPI passível de compensação, objeto da PER/DCOMP foi
utilizado para compensar os débitos da Recorrente;
(xi)
foram feitas compensações para a extinção de débitos de PIS e COFINS no
prazo legal. No cálculo não foi incluído a parcela do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS, uma vez que existia decisão judicial amparando essa exclusão;
(xii)
ato contínuo, por uma decisão da empresa, a despeito de existir decisão
judicial amparando a exclusão, foram feitas novas compensações para a extinção de débitos de
PIS e COFINS, apenas da parcela correspondente ao ICMS, que supostamente deveria ter sido
incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, com acréscimo de juros de mora. No cálculo
não foi incluído a multa de mora, uma vez que existia decisão judicial suspendendo a
exigibilidade do débito;
(xiii) dada a demonstração de que os créditos tributários quitados se
encontravam com a exigibilidade suspensa quando da compensação realizada, requer-se a
exclusão dos valores lançados a título de multa de mora nos pedidos de compensações anteriores
para fins de verificação da quitação do tributo confessado; e
(xiv) além disso, é possível verificar que os débitos de IRRF e CSLL indicados
na PER/DCOMP não foram compensados fora do prazo legal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
A decisão recorrida não merece reparos, razão pela qual a adoto como razões de
decidir, conforme a seguir:
“Quanto à lide, tem-se que a Manifestante não concorda com a forma como
foram feitas as Compensações após o deferimento de seu crédito; a seu ver, não
deveria incidir multa de mora, pois estava amparada por decisão judicial.
Inicialmente, chama-se atenção de que nem todas as Compensações declaradas
diziam respeito a débitos somente de PIS ou de COFINS, não estando, portanto,
amparadas pelo aludido Mandado de Segurança como, p. ex., a DCOMP (...) em
que foram compensados débitos de IRPJ e CSLL e a DCOMP (...) em que foram
compensados débitos de IRRF e CSRF.
Dito isso, não assiste razão à Manifestante. Veja-se: o aludido Mandado de
Segurança assegurava-lhe a exclusão dos valores devidos a título de ICMS da
base de cálculo do PIS e COFINS por ela devidos, mas esta continuava tendo
que recolher (ou compensar) o PIS e a COFINS, bem como os demais tributos
dentro do prazo legal. Não o fazendo estaria em atraso/mora, sendo-lhe devidos
os acréscimos por tal fato.
A Declaração de Compensação constitui confissão de dívida nos termos do § 6°,
do art. 74, da Lei n° 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000176/2010-93

Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios
relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Ora, os débitos para com a União, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, terão acréscimos moratórios conforme art. 61 e parágrafos dessa
mesma lei:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia
de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro
dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento
do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro
dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Os acréscimos
moratórios têm
natureza indenizatória, compensatória,
destinando-se a compensar o sujeito ativo pelo prejuízo suportado em virtude do
atraso no pagamento do que lhe era devido.
Tendo apresentado Declarações de Compensação em datas posteriores às datas
de vencimento dos débitos a compensar, sobre os débitos vencidos são
computados os acréscimos legais.
Por fim, destaque-se que o art. 63 dessa lei, trazido pela Manifestante, diz
respeito a constituição de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, o
que não é o caso aqui.”
Tem-se, portanto, que os acréscimos moratórios foram incluídos nos valores a
compensar em razão do pedido de compensação ter sido formulado a destempo,
ou seja, em datas posteriores às datas de vencimento dos débitos a compensar.
É firme o entendimento do CARF que em casos como o presente os acréscimos
moratórios são devidos e, inclusive, prescindem do lançamento.
Neste sentido, tem-se os seguintes precedentes:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/10/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Demonstrada e comprovada a suscitada omissão no acórdão recorrido, acolhem-
se os embargos de declaração para saná-la.
MULTA DE MORA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO A
DESTEMPO. CONSTITUIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000176/2010-93

A exigência de multa de mora sobre débito tributário vencido, compensado a
destempo, mediante Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida depois da
data do vencimento do débito compensado, ainda que tenha sido declarado na
respectiva DCTF, prescinde de lançamento de ofício para a constituição do
respectivo crédito tributário.” (Processo no 10380.903445/2011-31; Acórdão no
3301-011.320; Relator Conselheiro José Adão Vitorino de Morais; sessão de
26/10/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
MULTA DE MORA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO A
DESTEMPO. CONSTITUIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
PRESCINDIBILIDADE.
A exigência de multa de mora sobre débito tributário vencido, compensado a
destempo, mediante Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida depois da
data do vencimento do débito compensado, ainda que o débito tenha sido
declarado na respectiva DCTF, prescinde de lançamento de ofício para a
constituição
do
respectivo
crédito
tributário.
(...)”
(Processo
no
10410.723040/2013-88; Acórdão no 3301-011.080; Relator Conselheiro José
Adão Vitorino de Morais; sessão de 21/09/2021)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
(...)
MULTA E JUROS.
A DCOMP constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência dos débitos indevidamente compensados e não homologados, de forma
que a multa de mora e os juros de mora são aplicáveis a todos os casos em que o
pagamento ou a compensação se dá a destempo. (...)” (Processo no
10880.676453/2009-43; Acórdão no 1401-005.613; Relator Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva; sessão de 16/06/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS
VENCIDOS.
MULTA
E
JUROS
MORATÓRIOS.
INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Não há que se falar em exclusão da multa moratória decorrente de declaração e
pagamento a destempo de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é
o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados, conforme reiterada
jurisprudência do STJ. (...)” (Processo no 10980.939618/2009-75; Acórdão no
3401-007.496; Relator Conselheiro João Paulo Mendes Neto; sessão de
23/06/2020)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.348 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10923.000176/2010-93

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 529
DF CARF MF
Original